Tribunal: TJSP
Processo: 0006490-03.2013.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel. Sentença de procedência, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor-fiduciário. Recurso do Réu que não comporta acolhimento. Desnecessidade de apresentação da cédula de crédito original. Formalismo exacerbado sem previsão legal que não deve servir de empecilho para obstar o prosseguimento do feito. A

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel. Sentença de procedência, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor-fiduciário. Recurso do Réu que não comporta acolhimento. Desnecessidade de apresentação da cédula de crédito original. Formalismo exacerbado sem previsão legal que não deve servir de empecilho para obstar o prosseguimento do feito. A apresentação da cópia do contrato é suficiente para o prosseguimento da ação, nos termos do artigo 425, VI, do Código de Processo Civil. Inadimplemento inequívoco do contrato de financiamento que levou ao vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais. Impossibilidade de devolução das parcelas pela instituição financeira nos autos da ação de busca e apreensão, devendo ser respeitado o procedimento legal constante do Decreto-lei 911/1969. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade concedida. RECURSO DESPROVIDO.